Tribunal: TJES
Processo: 0000916-32.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000916-32.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERMESAO FERREIRA PENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006. A agressão ocorreu no dia 17/10/2021, na zona rural do município, tendo como vítima a companheira do acusado, com quem conviveu por aproximadamente 14 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a manutenção da condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ou se deve prevalecer a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado, do Laudo de Exame de Lesões Corporais — que atestou edema na região do supercílio direito da vítima — e pela prova testemunhal colhida judicial e extrajudicialmente.
A autoria resta igualmente comprovada pelos depoimentos da vítima, que descreveu de forma firme e coerente a agressão sofrida, sendo sua palavra corroborada por testemunhas e pelo próprio réu, que admitiu ter se alterado e segurado a vítima pelo ombro, embora afirme não se recordar de tê-la agredido com uma cabeçada.
A jurisprudência do TJES reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, especialmente quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos.
Não há nos autos qualquer elemento que indique que a vítima teria motivação para imputar falsamente os fatos ao acusado, tampouco contradições aptas a comprometer sua credibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 03.08.2022, DJES 15.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000916-32.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERMESAO FERREIRA PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

Demersão Ferreira Pena
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da
2
ª Vara
Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá
(id. 13143084).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau,
às fls. 02/03 dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...]
no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 16h, na localidade de Rio das Pedras, zona rural deste município, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira ANA PAULA FELLER.

Segundo se apurou, a vítima convivia em união estável com o denunciado por, aproximadamente, 14 (quatorze) anos, tendo deste relacionamento 02 (dois) filhos. Contudo, apesar do longo tempo juntos e da família constituída, a vítima relatou que o relacionamento do casal, nos últimos 04 (quatro) anos, passou a enfrentar problemas de fidelidade.

Neste cenário, no dia 16.10.2020 a vítima decidiu ir a uma festa. Na oportunidade, DEMERSÃO perguntou a ANA PAULA se ela havia se envolvido com alguém na festividade ao que ela respondeu que sim. À vista disso, o indiciado ficou muito nervoso e agrediu a vítima com uma cabeçada, bem como tentou enforcá-la, gerando as lesões descritas no laudo de fls. 29/30.

O filho mais velho do casal, JACKSON FLAVIO FERREIRA, presenciou as agressões e foi até a casa do irmão da vítima, Sr. ANDERSON ROBERTO FELLER, para pedir ajuda. Assim, ANDERSON foi até a residência da irmã e interveio na briga.
[...].

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13
, do Código Penal, nos termos da Lei n° 11.340/2006
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 13143095
, a defesa requer a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Nessa linha, passo à análise do
pedido de
absolvição
do apelante quanto ao crime pelo qual foi condenado.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
10/11-verso
,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls.
30/31
, bem como
por meio da
prova testemunhal acostada aos autos.

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, a vítima, ouvidas logo após os fatos, em esfera investigativa, narr
ou
o seguinte:

[...] que perguntada há quando foi que decidiram dar um tempo no relacionamento, respondeu que há aproximadamente 03 (três) semanas; que DEMERSÃO começou a seguir com sua vida e então a declarante decidiu fazer o mesmo, que então o relacionamento havia realmente acabado; que no dia 16/10/2021 a declarante resolveu ir em uma festa; que DEMERSÃO descobriu que a declarante estava na festa e no dia 17/10/2021 por volta das 16 horas foi até a residência da declarante para tirar satisfação sobre ela ter ido até a festa; que DEMERSÃO perguntou se a declarante havia ficado com outra pessoa na festa, e ela havia respondido que sim, oportunidade em que DEMERSÃO ficou muito nervoso e agrediu a declarante com uma cabeçada e tentou enforcar a declarante; que DEMERSÃO não quer manter um relacionamento com a declarante pois ele possui uma outra mulher (não sabe dizer quem é) mas que também não quer que a declarante siga com sua vida e por isso a agrediu; que o filho do casal JACKSON viu toda a situação e saiu de casa para pedir ajuda ao vizinho que é irmão da declarante Sr. ANDERSON ROBERTO FELLER (Tel. (27) 995022966 reside em Rio das Pedras, zona rural, próximo às Granjas Saager, casa baixa, cor branca, com uma cerca de madeira em frente a casa) que ANDERSON chegou até a residência e tentou cessar a briga; que DEMERSÃO saiu da casa e não conseguiram ver em qual direção ele foi; [...].

Em juízo, a vítima

confirmou
os fatos narrados em esfera investigativa,
narrando que ela e o acusado já estavam separados
e
ele
já estava com outra pessoa, tendo a ofendida saído para uma festa e se envolvido com
terceira
pessoa, razão pela qual o réu não gostou
e por isso discutiram. Declarou, ainda, que
o acusado deu um tapa no rosto da ofendida,
bem como

pegou em seu pescoço.

Por sua vez, o adolescente J.F.F., filho da vítima e do acusado, ao ser ouvido em juízo, disse que, embora não tenha visto o momento da agressão, foi solicitado pela ofendida que chamasse seu tio para separar o casal. Declarou que não viu a lesão da vítima no dia, mas posteriormente viu. Afirmou, ainda, que a vítima disse para o declarante que o acusado a agrediu, bem como que o réu também confirmou a agressão na vítima.

Já Anderson Roberto Feller, irmão da ofendida, em juízo, afirmou que no dia dos fatos seu sobrinho o chamou porque o casal estava discutindo, tendo ido lá e separado o casal. A testemunha afirmou que não chegou a ver a agressão, mas que quando chegou eles estavam brigando, “um agarrado com o outro”. Asseverou, ainda, que a ofendida lhe falou que havia apanhado do acusado.

Por fim, ao ser interrogado judicialmente, o acusado afirmou que, na época, ficou muito nervoso e alterado, a pegou pelo ombro, mas não lembra de ter dado a cabeçada.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque as palavras da vítima tanto em esfera policial e em juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo próprio acusado afirmando que pegou a vítima pelo ombro, embora não se recorde da cabeçada que deu na vítima,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Ademais, é imperioso ressaltar que a prova testemunhal restou corroborada pelo laudo pericial realizado na vítima, que ates
t
ou a seguinte les
ão
: “
leve edema na altura do supercílio direito
”.

Por sua vez, não posso deixar de ressaltar que
a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha,
muitas vezes ocorrido às escondidas,
constitui inegável meio de prova, notadamente no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va,

eis que, inclusive, solicitou medidas protetivas.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Portanto, as provas
d
o caderno processual,
produzidas tanto judicialmente quanto em esfera policial,
são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Demersão Ferreira Pena

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)